Tribunal: STF
Processo: ARE 1596377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSOS DOS RÉUS JHEYSON E YAGO. AVENTADO TRANCAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS DOS QUAIS OS APELANTES FORAM DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DO MESMO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESTE TÓPICO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, OBSERVA-SE DAS DEMAIS DENÚNCIAS OFERECIDAS A INEXISTÊNCIA DE DUPLA IMPUTAÇÃO DOS RÉUS, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE DIVERSAS ASSOCIAÇÕES VOLTADAS PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO INTEGRANTES DIFERENTES, EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES DE PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS ETAPAS DAS INVESTIGAÇÕES PRECEDENTES QUE JUSTIFICAM OS PROLONGAMENTOS. RECURSOS DOS RÉUS JHEYSON, YAGO E ALEX. PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO POR SUPOSTA EXIGUIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. TIPO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDO NO CASO EM MESA. A COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE NARCOTRAFICÂNCIA NÃO FOI EXTRAÍDA DE UM FATO ISOLADO, MAS FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DA RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS RÉUS. VASTA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, COM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DOS DADOS TELEMÁTICOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COESA, A QUAL APONTA PARA A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVAS DE AUTORIA INFUNDADAS E ALHEIAS AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO DEIXA QUALQUER IMPRECISÃO CAPAZ DE EIVAR A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSOS DOS RÉUS JHEYSON E YAGO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS E RECURSO DO RÉU ALEX CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – O anseio trancamento da presente ação penal por suposta ocorrência de bis in idem é questão que não foi aventada em momento algum em primeira instância e, na sentença, nada foi mencionado. E, não havendo a devida prestação jurisdicional sobre a questão, fica inviabilizada qualquer deliberação sobre o tema nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
II – Dessa forma, o atual pedido consiste em inaugurar debate absolutamente diverso do apresentado na instrução, cujo procedimento é inadmissível em sede recursal, porquanto o interesse à interposição de recurso consiste no ato de provocar reexame de matéria já decidida na instância inferior, remetendo então ao órgão hierarquicamente superior a análise do feito. Assim, ao trazer novo tema à análise ao segundo grau de jurisdição, a parte enseja efetiva supressão de instância, pois inviabiliza o imprescindível e prévio debate e julgamento na primeira instância.
III – A existência de denúncias oferecidas em desfavor dos mesmos réus em ações penais distintas, pela prática de crimes descritos no mesmo tipo penal não necessariamente configura bis in idem. Isto porque, como no caso em concreto, estamos diante da prática de múltiplas infrações penais, consistentes no estabelecimento de diversas associações para o tráfico. Ademais, como bem listado pela própria defesa dos réus, o objeto de cada ação penal envolvendo os irmãos JHEYSON e YAGO contava com a apuração de associação para o tráfico de drogas com diferentes agentes, inclusive de duas organizações criminosas distintas (organização liderada pelos irmãos BARBOSA GOUVEIA e a organização cujo líder era “INDIÃO”, isto é, SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR) que, inclusive, abrangia fatos distintos.
IV – Não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões de prorrogação das medidas cautelares, eis que fundamentadas a partir de novos elementos probatórios colhidos em cada etapa das investigações precedentes e apresentados de forma detalhada nos Relatórios de Investigação subscritos pela Autoridade Policial, inclusive com indicação dos novos objetivos a serem incluídos ou de objetivos a serem excluídos das novas subsequentes interceptações telefônicas.
V – “(...) não há limitação quanto ao número de prorrogações possíveis, exigindo-se apenas que haja decisão fundamentada para justificar a necessidade de prolongamento do período. Na situação em análise, as prorrogações das interceptações foram devidamente motivadas, embasadas nas informações coletadas durante as monitorações anteriores, que indicavam a prática reiterada de crimes pelos investigados. Portanto, não há falta de motivação concreta para sustentar a extensão da medida.” (AgRg no HC n. 803.199/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
VI – Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico de drogas.
VII – Inexiste qualquer impedimento à consideração dos relatos de agentes públicos que testemunham em Juízo, sob o crivo do contraditório, mormente quando eles acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, absoluta coerência e harmonia com o restante do material probatório.
VIII – A partir das provas produzidas nos autos, notadamente nas interceptações telefônicas e dos dados telemáticos dos apelados, além da análise dos relatórios financeiros emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e das declarações das investigadoras de polícia civil em juízo, não há dúvidas de que os apelantes YAGO BARBOSA GOUVEIA, JHEYSON BARBOSA GOUVEIA e ALEX PINHEIRO DA SILVA JUNIOR associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme narrado na denúncia.
IX – A associação para o tráfico não foi extraída de um fato isolado, estando demonstrado cabalmente a preexistência de cooperação permanente dos acusados, ficando comprovado que não se trata de concurso de agentes ocasional.
X – Suficientemente demonstrada a autoria e a materialidade do crime, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver os acusados, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste Órgão Colegiado.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XII, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente